Tribunal: STF
Processo: HC 104855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de drogas. Necessidade de o réu recolher-se à prisão para apelar (Lei 11.343/2006, art. 59). Decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça que determinou o cancelamento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de permitir o processamento e o julgamento da apelação. Perda de objeto do writ nesta parte. 3. Revogação da prisão cautelar. Pleito não analisado pela Corte de Justiça. Constrangimento ilegal patente. Superação da Súmula 691. 4. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Delitos de Tráfico e Uso de Substâncias Entorpecentes da Comarca de Fortaleza o reexame da necessidade de o paciente recorrer preso, considerado o teor do art. 312 do CPP.